Tribunal: TJDFT
Processo: 0719303-02.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. ART. 165 DO CTB. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO No 182/2005 DO CONTRAN. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. COMETIMENTO DA INFRAÇÃO. INSTAURAÇÃO DO PROCESSO E NOTIFICAÇÃO DO INFRATOR. PRIMEIRO MARCO INTERRUPTIVO. APLICAÇÃO DA SANÇÃO. SEGUNDO MARCO INTERRUPTIVO. INDEFERIMENTO DO RECURSO ADMINISTRATIVO. TERCEIRO MARCO INTERRUPTIVO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei 9.873/1999 - que prevê a prescrição intercorrente - não se aplica aos processos administrativos punitivos dos estados ou municípios, pois expressamente limita sua aplicação aos entes federais, conforme se observa no seu artigo primeiro.
2. Esse entendimento foi sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Especial Repetitivo 1.115.078/RS, que foi julgado em 2010: “Conforme a jurisprudência desta Corte, firmada no julgamento do REsp 1.115.078/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, a Lei 9.873/99 - cujo art. 1o, § 1o, prevê a prescrição intercorrente - não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, pois o âmbito espacial da aludida Lei limita-se ao plano federal”. (AgInt no AREsp n. 1.894.193/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 25/11/2022)
3. O processo administrativo para aplicação das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH, na hipótese a lavratura do autor em 2014, estava previsto na Resolução n.o 182/2005 do Contran.
4. De acordo com o regramento imposto pela mencionada Resolução, o processo administrativo será instaurado somente quando esgotados todos os meios de defesa da infração na esfera administrativa (art. 8o da Resolução n.o 182/2005 do Contran). Assim, promovido o julgamento da defesa prévia ou de eventuais recursos será aberto o processo administrativo para aplicação das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH. A notificação do infrator sobre a abertura do processo interrompe o prazo prescricional da pretensão punitiva (§1o do art. 22 da Resolução n.o 182/2005 do Contran). Encerrado o processo e aplicada a penalidade, inicia-se o prazo para a pretensão executória (art. 23 da Resolução n.o 182/2005 do Contran).
5. Na hipótese, a prova dos autos mostra que a infração foi cometida em 8/8/2014 e o processo administrativo foi aberto em 8/6/2018. O autor foi notificado da abertura do processo em 15/6/2018 (ID 62769639, pág. 65) — primeiro marco interruptivo — e não apresentou defesa. Em 22/5/2023 (ID 62769640, pág. 2), o autor foi notificado da decisão que determinou a aplicação da penalidade — segundo marco interruptivo. Em 15/6/2023, o requerente interpôs recurso administrativo, que foi indeferido, com expedição da notificação em 26/2/2024 (ID 62769641, pág. 5/7) — terceiro marco interruptivo.
6. Esse iter revela que não prescreveu a pretensão punitiva, tampouco está prescrita a pretensão executória que teve início em fevereiro de 2024.
7. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
8. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em 20% do valor da causa.